Tribunal: TJES
Processo: 5013094-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Contratos Administrativos; Penalidades
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013094-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA GRÁFICA PARA FORNECIMENTO DE SELO FISCAL
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
–
AUSÊNCIA DE PRENÚNCIO DO BOM DIREITO – HIGIDEZ DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO –
R
ECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Em
sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição.

2.
À míngua de relevância argumentativa capaz de evidenciar o prenúncio do bom direito, há de ser preservada a presunção de legitimidade que milita em prol do ato administrativo impugnado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o n.º 5032156-79.2023.8.08.0024, proposta pela ora Agravante em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido liminar de suspensão da Portaria Estadual n.º 65-R, de 17 de agosto de 2023, que redundou em seu descredenciamento como fornecedora de selos de fiscalização de controle de água ao Estado do Espírito Santo.

Em seu arrazoado recursal (id 6501948), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o processo administrativo em que lhe fora aplicada a penalidade está eivado de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal; e que
(ii)

o ato de descredenciamento propriamente dito é nulo
“de pleno direito, porque o motivo indicado na fundamentação não é verdadeiro, porquanto jamais foi avaliado pela autoridade administrativa a solução técnica apresentada pela Agravante, quando esta a tempo e modo se desincumbiu do ônus de apresentá-la”
(id 6501948, fls. 12).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, sobrestando-se os efeitos do seu descredenciamento.

O referido pleito, no entanto, foi indeferido por decisão de id 6875244.

Conquanto intimado, o ente público Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o n.º 5032156-79.2023.8.08.0024, proposta pela ora Agravante em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido liminar de suspensão da Portaria Estadual n.º 65-R, de 17 de agosto de 2023, que redundou em seu descredenciamento como fornecedora de selos de fiscalização de controle de água ao Estado do Espírito Santo.

Em seu arrazoado recursal (id 6501948), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o processo administrativo em que lhe fora aplicada a penalidade está eivado de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal; e que

(ii)

o ato de descredenciamento propriamente dito é nulo
“de pleno direito, porque o motivo indicado na fundamentação não é verdadeiro, porquanto jamais foi avaliado pela autoridade administrativa a solução técnica apresentada pela Agravante, quando esta a tempo e modo se desincumbiu do ônus de apresentá-la”
(id 6501948, fls. 12).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, sobrestando-se os efeitos do seu descredenciamento.

O referido pleito, no entanto, foi indeferido por decisão de id 6875244.

Conquanto intimado, o ente público Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Pois bem.

Cumpre, de plano, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Firmadas tais premissas, colhe-se dos autos originários que o procedimento administrativo que culminou com o descredenciamento da impetrante foi deflagrado após fiscalização realizada pela Fazenda Estadual, no âmbito da qual se apurou que
“alguns selos produzidos pela Indústria Gráfica Brasileira Ltda (IGB) estavam deteriorando”
(id 32114677 do processo referência).

Conforme se depreende das fotografias registradas naquela oportunidade (id 32114272 do processo referência), os selos não aparentavam estar de acordo com as especificações que constam do Anexo II, da Portaria 104-R/2022, pois, consoante se extrai da comunicação expedida pela Auditoria Fiscal da Receita Estadual, os selos confeccionados pela Agravante,
“ao serem raspados no local próprio para apuração de parte dos códigos para verificação do mesmo junto ao aplicativo, a informação ali constante se deteriora e não permite tal apuração”
(id 32114275 do processo referência, fls. 02).

Ao que consta dos autos, não se cogitou de um
“problema pontualmente verificado”
, como afirma a Agravante (id 6501948, fls. 19); bem pelo contrário: a fiscalização deixou consignado não se tratarem
“
de casos isolados identificados em um contribuinte nas diligências, mas de inconformidade verificada em vários contribuintes na citada semana do dia 08 a 12 de maio último”
(id 32114275 do processo referência, fls. 09).

Aliás, a partir de mensagem eletrônica enviada por um de seus representantes, verifica-se que a própria Agravante assumiu ter identificado a apontada inconformidade:

“Em nossas análises, identificamos uma não conformidade em um dos vernizes de proteção utilizados no selo.

Mas porque não foi identificado antes?
A não conformidade ocorre quando o selo é exposto à água e/ou umidade severa prolongada. Como não alteramos o insumo, estes testes são em geral feitos no momento da homologação do insumo.

Por este motivo, a não conformidade não foi detectada e, em nossa produção normal, quando é feito o teste de raspagem, realmente, ela não é detectada.

O fornecedor do verniz foi acionado, e está conduzindo análises laboratoriais.

Ao que tudo indica, neste lote de verniz, o contato com a água e umidade está causando uma vitrificação, comprometendo a ancoragem do mesmo, nas tintas do selo.” [id 32114275 do processo referência, fls. 07]

Outrossim, conquanto sustente a Agravante haver apresentado uma solução para o problema em 05.06.2023, antes, portanto, do escoamento do prazo que lhe fora concedido na seara administrativa, cujo termo final recaiu sobre o dia 15.06.2023, a análise do Relatório emitido naquela data revela, apenas, a exposição das medidas que viriam a ser tomadas, inexistindo prova pré-constituída da efetiva implementação de mudanças já naquela ocasião (id 32114277 do processo referência).

Ademais, em que pese a alegação de que os selos atenderam as exigências da Portaria 104-R/2022, permitindo, assim, o seu credenciamento, a fiscalização imputou à Agravante a inobservância de
“alguns requisitos legais primordiais”
, haja vista a confecção de
“selo Fiscal de água fora das especificações técnicas”
(id 32114677 do processo referência), inexistindo, ademais, pronta demonstração de que os selos defeituosos foram submetidos a umidade extrema, condição supostamente estranha à homologação inicial, mormente porque o relatório fotográfico que compõe o Termo de Diligência para Estabelecimento – DTE demonstra que o local de armazenagem dos galões inspecionados era coberto e aparentemente seco (id 32114282 do processo referência).

Nesse cenário, não se afigura relevante a tese autoral alusiva à nulidade do ato de descredenciamento por vício de motivação, sobretudo porque, como antecipado na decisão de id 6875244, a verificação do oportuno saneamento do problema identificado é matéria que demanda dilação probatória ainda não realizada no primeiro grau de jurisdição.

De igual modo, não vejo plausibilidade na alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, pois, como salientado na decisão objurgada, a documentação dos autos demonstra que a Agravante fora instada a se manifestar na esfera administrativa antes da decisão de descredenciamento, motivo pelo qual deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de legitimidade que milita em prol do ato administrativo.

Ante o exposto, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito necessário ao deferimento da medida liminar vindicada na origem, conheço do presente recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 08 a 12.07.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões